Tribunal: STF
Processo: RHC 50428
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO (C.P.,ART.171,CAPUT). CO-AUTORIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
II. SE O FATO TIPICO DESCRITO NA DENUNCIA CONSTITUI CRIME, EM TESE,
DO QUAL TERIA O RECORRENTE PARTICIPANDO COMO CO-AUTOR, E,SE,
TODAVIA, E ELE INOCENTE, E PARA SUA APURAÇÃO IMPÕE-SE EXAME
APROFUNDADO DA PROVA, INIDONEO E O WRIT, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA
ASSENTE NOS TRIBUNAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.